Tribunal: STF
Processo: RE 1444795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Couros Nobre Beneficiamento Ltda. interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. 



    1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% "em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento" (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014).



    2. O art. 29 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 



    3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta-se violação aos artigos 1º, IV, 3º, II, 37, 93, IX, 146-A, 149, § 2º, I, e 153, § 2º, X e § 3º, III, 156, § 3º, II e 170, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “[a]s constantes reduções dos percentuais do REINTEGRA realizadas pelo Poder Executivo estão maculados por manifesto desvio de finalidade, não observam a garantia ao desenvolvimento nacional e afrontam os princípios do pais destino, da livre iniciativa, da livre concorrência, do não-retrocesso sócio-econômico, da neutralidade fiscal e da proporcionalidade.”



    Requer que



    “[A] partir da declaração parcial de inconstitucionalidade, é necessário que os parágrafos 1º e 2º do art. 22, da Lei nº 13.043/14 sejam interpretados conforme à Constituição Federal, mediante a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para garantir à Impetrante o aproveitamento do REINTEGRA em percentual mínimo de 3%. Além disso, a interpretação conforme deve garantir que seja admitido requerimento administrativo objetivando a aplicação de percentual adicional caso se comprove, mediante levantamento ou estudo, que o percentual de 3% não garante a integral restituição dos resíduos tributários que oneram a cadeia de produção da impetrante.”



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que tem por objeto o artigo 22 da Lei nº 13.043/14, que versa sobre o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), bem como as alegações de inconstitucionalidade da minoração de crédito pelos Decretos 8.543/15; 9.147/17 e 9.393/18 que regulamentam a aplicação das disposições do REINTEGRA, respectivamente.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento das referidas ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente